Tribunal: TJES
Processo: 5003053-82.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-82.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAREM DOS SANTOS SOUSA FARIAS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003053-82.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
KAREM DOS SANTOS SOUSA FARIAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 17149411. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese: a autora, ora Recorrida, alega que, por não haver profissional na sua cidade (Nova Venécia/ES) ou em municípios limítrofes, realizou a consulta de forma particular na cidade de São Mateus/ES, no dia 26/07/2023, e teve seu pedido de reembolso indeferido pela Recorrente. motivo pelo qual requer a indenização pelo dano material e moral.

O magistrado julgou: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida à restituição do valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais),
à título de reembolso pela consulta realizada, devidamente comprovada nos autos, devendo o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
CONDENAR
a requerida a pagar à parte a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 17149412 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que o atendimento particular foi uma opção da Recorrida, que não realizou contato prévio para solicitar a indicação de rede credenciada, o que afasta o dever de reembolso, conforme as normativas da ANS e as cláusulas contratuais. Alegou, ainda, a inexistência de situação de urgência ou emergência que justificasse a medida e a ausência de ato ilícito a ensejar danos morais.

Não foi apresentada contrarrazões.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

O Juiz sentenciante, com fundamento no acervo fático-probatório coligido aos autos, concluiu que não merece acolhida a justificativa apresentada pela parte requerida, consistente em restringir o direito ao reembolso de consulta realizada com profissional particular sob o argumento de inexistência de especialistas disponíveis na rede credenciada.

Tal entendimento mostra-se adequado, porquanto a ausência de prestadores aptos ao atendimento na localidade do beneficiário não pode ser oposta em seu prejuízo, sob pena de transferir ao consumidor o ônus decorrente da deficiência na rede assistencial mantida pela própria operadora.

Nessa linha, acompanho a conclusão adotada pelo juízo de origem, reconhecendo que a parte recorrida faz jus à restituição do valor despendido. Cumpre salientar que o reembolso deve corresponder ao montante efetivamente desembolsado pela usuária, e não à quantia unilateralmente fixada pela operadora. Com efeito, se pretendia a recorrente limitar o pagamento ao patamar usualmente praticado em sua rede credenciada, incumbia-lhe viabilizar, em tempo oportuno, a realização do procedimento por meio de profissional habilitado integrante de sua rede.

Em outras palavras, o dispêndio superior suportado pela consumidora decorreu exclusivamente da conduta indevida da própria operadora, que, ao deixar de indicar profissional apto ao atendimento, transferiu ao usuário encargo que não lhe competia suportar, impondo-se, por conseguinte, o reembolso integral.

Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), o dever de restituir o valor integralmente desembolsado pelo Recorrido (R$400,00) é medida que se impõe, não havendo que se falar em limitação à "tabela" da operadora, visto que foi a própria Recorrente quem deu causa à necessidade de busca por consulta com
neurologista pediátrico
fora da rede credenciada.

Entendo, também, que a condenação em danos morais deve ser mantida, uma vez que a situação em questão, envolvendo riscos à saúde, é suficiente para se concluir que houve abalo psicológico do Recorrido, suficiente para ultrapassar os limites do que usualmente se chama de mero dissabor

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor não se mostra "exorbitante ou irrisório", nos termos do Enunciado n° 32 deste Colegiado Recursal, estando em conformidade com a jurisprudência para casos análogos.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)